Tribunal: TJSP
Processo: 1031927-34.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Seguro DPVAT. Cobrança de diferença do valor liberado extrajudicialmente pela seguradora. Insurgência da autora tão somente com relação à correção monetária. Pagamento administrativo realizado dentro de trinta dias da entrega da documentação necessária por parte da interessada. Cumprimento do lapso previsto no art. 5o, § 1o, da Lei no 6.194/74. Hipótese em que não se justifica a incidência de

Ementa:
Seguro DPVAT. Cobrança de diferença do valor liberado extrajudicialmente pela seguradora. Insurgência da autora tão somente com relação à correção monetária. Pagamento administrativo realizado dentro de trinta dias da entrega da documentação necessária por parte da interessada. Cumprimento do lapso previsto no art. 5o, § 1o, da Lei no 6.194/74. Hipótese em que não se justifica a incidência de correção monetária desde a data do sinistro. Inteligência da Súmula no 580 do STJ, que faz alusão ao § 7o do referido art. 5o. Pagamento suficiente. Sentença de improcedência confirmada. Apelação da autora desprovida.